Tribunal: TJES
Processo: 5005994-52.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005994-52.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDA LOUREIRO FRANCA
RECORRIDO: PRISCILA SILVA QUEIROZ ARCANJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005994-52.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
AMARILDA LOUREIRO FRANCA

RECORRIDO:
LORETTIS GRILL CHURRASCARIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de sentença ajuizada por AMARILDA LOUREIRO FRANCA em face de PRISCILA SILVA QUEIROZ ARCANJO.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto, diante da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 53, da Lei 9.099/1995.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 12438598, a parte exequente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois o juízo anterior teria violado o princípio da não surpresa, além de não oportunizar a exequente a possibilidade de buscar outros meios de garantir a execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como pode ser observado nos autos, nos IDs 12438537, 12438589 foram juntadas Certidões informando os resultados da pesquisa via SISBAJUD, em que não foram encontrados valores suficientes para liquidar a execução. Em vista disso, a exequente foi intimada, para indicar no prazo de 15 dias, bens passíveis de constrição, sob pena de extinção. A recorrente então requereu de forma genérica a aplicação de medidas coercitivas em desfavor da executada (ID nº 12438597).

Assim, tendo em vista do que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não encontrada a parte devedora, ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser imediatamente extinto o processo. Isso se dá porque a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado durante um longo período à espera da localização da parte executada ou de seus bens, portanto, não há o que se falar em decisão surpresa.

Ainda, no presente caso, é relevante para solução da questão os princípios norteadores dos juizados especiais, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95:

O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Dentre eles, destacam-se o princípio da oralidade, que prioriza a simplicidade e a celeridade na tramitação dos processos. Além disso, o princípio da informalidade busca desburocratizar os procedimentos, permitindo que as partes apresentem suas demandas de maneira simples, sem formalidades excessivas. Por fim, o princípio da celeridade preconiza a rápida solução dos litígios, garantindo uma resposta eficaz por parte do Poder Judiciário, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo.

Desse modo, em busca de uma maior simplicidade e celeridade processual e , tendo em vista a precedência de lei especial sobre lei geral, conclui-se pela manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)